Tribunal: TJDFT
Processo: 0005444-90.2010.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DO CPP). ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões do recurso (Súmula 713/STF).
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea “a”, do CPP).
3. Não há falar em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as resposta do júri popular aos quesitos (art. 593, III, alínea “b”, do CPP).
4. Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe uma das versões apresentadas, acolhe uma das teses apresentadas pela acusação, amparada no acervo probatório dos autos (art. 593, III, alínea “d”, do CPP).
5. O fato de o homicídio ter sido cometido em local ermo não permitiu uma rápida elucidação do crime, haja vista que corpo da vítima somente foi encontrado três meses após os fatos, o que gerou um imenso sofrimento à família, sendo idônea a motivação para valorar negativamente as consequências do crime.
6. Recurso conhecido e desprovido.